Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS ATRELADAS A CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRECLUSÃO. Em regra, tratando-se de nota promissória, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da data de vencimento do título. No entanto, tendo os executados oferecido embargos à execução alegando excesso de execução quanto à incidência dos encargos de mora, mas nada tendo dito sobre o termo inicial da correção monetária, a questão tornou-se preclusa. Ainda que assim não fosse, considerando o disposto no artigo 112, do Código Civil, segundo o qual nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, deve ser aplicada a cláusula geral do contrato firmado entre as partes, que estipula a incidência de correção desde a data da emissão do título. Não faz sentido estipular a incidência de correção monetária desde a data da emissão para caso de pagamento dentro do prazo, e a partir do vencimento quando houver inadimplemento. Seria privilegiar o devedor.